Tribunal: TJPA
Processo: 0003163-26.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÃÃO PENAL. TRANSFERÃNCIA DE PRESO DA ESFERA ESTADUAL PARA FEDERAL. RENOVAÃÃO DA MEDIDA. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. GARANTIA DA ORDEM PÃBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Demonstrada pelo juÃzo a excepcionalidade da medida de renovaÃ§Ã£o do perÃodo de permanÃªncia do agravante no Sistema Prisional Federal, consubstanciada nas situaÃ§Ãμes de lideranÃ§a criminosa, participaÃ§Ã£o em associaÃ§Ã£o criminosa e envolvimento em fugas e indisciplina no cÃ¡rcere, (inciso I, IV e VI do art. 3Âº do Decreto 6877/2009, que regulamenta a Lei 11671/08). Assim, incabÃvel, o acolhimento do pleito de transferÃªncia do apenado para unidade prisional deste Estado da FederaÃ§Ã£o. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0003163-26.2020.8.14.0000
A
UTOS DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM (Vara de Execuções Penais)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVANTE: PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA
ADVOGADO: YURI ALBUQUERQUE SANTOS
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO DA ESFERA ESTADUAL PARA FEDERAL. RENOVAÇÃO DA MEDIDA. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Demonstrada pelo juízo a excepcionalidade da medida de renovação do período de permanência do agravante no Sistema Prisional Federal, consubstanciada nas situações de liderança criminosa, participação em associação criminosa e envolvimento em fugas e indisciplina no cárcere, (inciso I, IV e VI do art. 3º do Decreto 6877/2009, que regulamenta a Lei 11671/08). Assim, incabível, o acolhimento do pleito de transferência do apenado para unidade prisional deste Estado da Federação.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, a unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 10ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e sete de abril e quatro de maio de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA
por meio de sua defesa técnica, interpôs o recurso em análise visando a reforma da r. decisão emanada do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que admitiu a renovação da manutenção do agravante no Sistema Penitenciário Federal.

A defesa informa que o reeducando estava custodiado Centro de Recuperação Penitenciário do Pará - CRPP II e teve sua transferência requerida pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará - SUSIPE, atualmente Secretaria de Administração Penitenciária - SEAP, para o Sistema Penitenciário Federal de Catanduvas/PR pelo período de 360 (trezentos e sessenta) dias, sendo referida postulação deferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Belém.

Ocorre segundo a defesa que referido prazo encerrou no dia 23/06/2020, entretanto, o Departamento Penitenciário Federal através do Ofício nº 449/2020-DEC/SEAP/PA, requereu a permanência do reeducando na Penitenciária Federal de Catanduvas/PR, sendo referida postulação deferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal.

A defesa se insurge contra a r. decisão aduzindo que a SEAP utilizou os mesmos argumentos apresentados para requerer a primeira transferência do agravante, demonstrando, assim, a ausência de fundamentos concretos para que o reeducando continue cumprindo sua pena no Sistema Penitenciário Federal, nos termos estabelecidos na Lei 11.671/2008 e no Decreto nº 6.877/2009.

Pontua em abono a sua argumentação, que conforme certidão expedida pelo DEPEN, o reeducando apresenta bom comportamento carcerário e não tem mais potencial de desestabilizar o Sistema Penitenciário Estadual, requisitos essenciais, na ótica da defesa para cumprir o restante de sua pena em estabelecimento penal Estadual.

Com esses argumentos, postula pelo conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da r. decisão agravada, possibilitando, assim, o imediato retorno do reeducando para o Sistema Penitenciário do Estado do Pará.

Em contrarrazões, a Promotora de Justiça Ociralva de Souza Farias Tabosa, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo não provimento.

O recurso foi admitido e processado na origem, tendo o magistrado singular mantido a decisão guerreada (fl. 15-verso).

O recurso foi distribuído a minha relatoria ocasião em que proferi despacho determinado que fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
, (fl. 22).

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Á secretaria para incluir em pauta.
V O T O

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, portanto dele conheço.

Como consignado no relatório, à defesa pretende que seja reformada a decisão do Juízo da Vara de Execução de Penal que admitiu a permanência do agravante em Penitenciária Federal de Catanduvas/PR, em virtude do perigo que o retorno deste representa ao Sistema Prisional deste Estado.

Destarte, no caso em apreço, a decisão de renovação do período de permanência do agravante no Sistema Prisional Federal restou fundamentada, especialmente, no interesse da Segurança Pública do Estado, baseada em fatos concretos, como forma de garantir a ordem pública e a paz social desta Unidade Federativa, pois restou provado que o reeducando é preso de alta periculosidade, sendo integrante da facção criminosa autodenominada ¿Comando Vermelho¿ na condição de líder, com elevado grau de articulação negativa da população carcerária, situação essa, plenamente demonstrada na decisão do Juízo Agravado a qual reproduzo nas partes fundamentais,
in verbis
:
(...)
Como se denota dos autos, o interno possui perfil de influencia negativa junto à massa carcerária, sua atividades criminosas e conexões ilícitas intra e extra cárcere o enquadram no perfil carcerário de interno de ¿alta periculosidade¿ apresentando liderança negativa junto aos demais internos da massa carcerária.
Nutre em seu histórico prisional, a prática dos crimes de formação de quadrilha, porte ilegal de arma, receptação, tráfico de drogas, motim e homicídios.
Cabe ressaltar que durante o período em que esteve custodiado sob responsabilidade da SEAP, foi mentor e participe de vários roubos à bancos e instituições financeiras, além de que foi quem deu início ao modelo de fuga nos presídios no estado do Pará através de utilização de arma de fogo pela porta da frente das unidades prisionais no modelo ¿cavalo doido¿, sendo recapturado em Fortaleza/CE, em posse de armas de grosso calibre onde provavelmente iria praticar mais uma de suas ações contra instituições financeiras.
A princípio os membros organizaram a paralização das Unidades Prisionais espalhadas pelo Estado, com recursa de banho de sol, participação em audiências e ao atendimento médico e psicossocial, evoluindo para a depredação do cárcere, morte de internos excluídos ou de outras facções, fugas em massa, e por fim, ações criminosas extra cárcere, com ataques a agentes da segurança pública, órgãos públicos e pessoas com expressão social, tais como repórter e políticos.
Ainda, destaca a SEAP que com a informação da existência anterior de plano de fuga em massa das principais lideranças da facção custodiada no Centro de Recuperação Penitenciário do Para II-CRPP II bem como após a transferência do apenado em questão e outros para o presídio federal foi realizada uma revista juntamente com a recém chegada Força de Intervenção Penitenciária (FTIP), ocasião em que foram encontradas 12 (doze) armas de fogo na unidade onde estavam custodiadas as lideranças do CV.
Ademais, a Administração Penitenciária junta Relatório de Inteligência pormenorizado afirma que com a transferência do presidente e fundador do CV, Alberto Bararuá, para uma unidade penitenciária federal, Paulo Victor assumiu a liderança da organização criminosa com o aval de Beto e das outras lideranças, de maneira que seu retorno ao sistema carcerário do Pará (que não possui condições de isolar lideranças criminosas) poderá ser nefasta para a atual conjuntura do Sistema de Segurança Pública.
Desse modo, eventual retorno do apenado ao Estado ocasionará graves problemas com a possível retomada de suas atividades junto ao crime organizado, uma vez que o reeducando possui atrelamento com lideranças carcerárias paraense, o que resultaria na fragilização da manutenção da ordem, disciplina integridade física dos custodiados, servidores públicos e à proteção da sociedade de modo geral. Logo, vislumbra-se a extrema necessidade do apenado permanecer no Sistema Penitenciário Federal haja vista que o referido interno apresenta todos os requisitos elencados no art. 3º do Decreto nº 6.877/2009.
Tais razões se mostram suficientes para configurar as hipóteses de renovação da permanência no estabelecimento federal, sobretudo porque tipificadas as situações de liderança criminosa, participação em associação criminosa e envolvimento em fugas e indisciplina no cárcere (inciso I, IV e VI do art. 3º do Decreto 6877/2009, que regulamenta a Lei 11671/08).
Portanto, não só pelas ações patrocinadas pelo apenado, como também pela situação atual do sistema penitenciário do Estado, acolho o requerimento da autoridade administrativa, pois entendo que o mesmo está devidamente fundamentado e acompanhado de elementos pontuais e concretos que permitem a decisão de renovação da transferência do apenado.
(...).

Nesse viés, ao contrário do que afirma a defesa o acolhimento do pedido de renovação de permanência do agravante pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, foi devidamente motivada pelo Juízo agravado, nos termos do art. 3º da Lei 11.671/2008, I, IV e VI, do art. 3º do Decreto 6.877/2009, sendo incabível, portanto, o acolhimento do pleito de transferência do apenado para unidade prisional deste Estado da Federação.

Acerca do tema, trago a colação entendimento emanado desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal,
in verbsi
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO QUE ADMITIU A RENOVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PRESO AO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL PELO PRAZO DE 360 DIAS - RECURSO DO AGRAVANTE. RENOVAÇÃO VICIADA PELA INOBSERVANCIA DA EXCEPCIONALIDADE E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. PRORROGAÇÃO FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS QUE DEMONSTRARAM A EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA, POIS O RETORNO AO CARCERE ESTADUAL ACARRETARIA RISCO SEGURANÇA PÚBLICA - PEDAGOGIA DO ART. 10 §1º, DA LEI N. 11.671/08 - PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO
A QUO
- UNÂNIME.
I - Persistindo as razões e os fundamentos que ensejaram a transferência do preso para o presídio federal de segurança máxima, como afirmado pelo Juízo suscitante, notadamente em razão da periculosidade concreta do apenado, que desempenha função de liderança em facão criminosa, a renovação da permanência é providência indeclinável, como medida excepcional e adequada para resguardar a ordem pública;
II - A permanência do reeducando por longo período em Estabelecimento Prisional Federal não e motivo suficiente para, por si só, justificar o seu retorno ao estado de origem, desde que permaneçam íntegros os motivos que determinaram a sua transferência inicial, como no caso dos autos;
III - Agravo conhecido e improvido. (AgEx nº 0003161-56.2020.814.0000, Rel. Des. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TDP, julgado em 18/02/2021)

Ante o exposto, conheço do
agravo
e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém, 04 de maio de 2021.
Des.
RONALDO MARQUES VALLE
Relator